Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000410-80.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILON DOS SANTOS VIEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDOS PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. QUANTIDADE, FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. 2. Embora a Defesa sustente a tese absolutória, os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não restando dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas. 3. A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 481366551 – pág. 13 do Inquérito Policial nº 8000323-27.2025.8.05.0146), bem como pelos Laudos Toxicológicos provisório (ID 481366551 – págs. 19/20) e definitivo (ID 86299887), que atestam a apreensão de 63,50g (sessenta e três gramas e cinquenta centigramas) de maconha, fracionada em 25 embalagens individualizadas, acondicionadas em invólucros plásticos. Quanto à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelos policiais militares SD/PM Leandro Correia de Lima e SD/PM Lucas Gabriel Ferreira Albuquerque, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, mostraram-se firmes, harmônicos e coerentes, apresentando convergência quanto à dinâmica dos fatos. 4. A narrativa apresentada pelo apelante, no sentido de que estava em sua residência quando os policiais bateram à porta, permitindo-lhes a entrada, e de que possuía apenas pequena quantidade de droga para consumo próprio, sendo o restante do entorpecente de propriedade alheia, configura evidente estratégia exculpatória dissociada do conjunto probatório. 5. A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal pressupõe não apenas a apreensão de pequena quantidade de droga, mas também a presença de elementos concretos que evidenciem a destinação exclusiva da substância ao uso próprio. 6. No caso em exame, embora a quantidade apreendida — 63,50g de maconha — possa ser considerada relativamente pequena, o contexto da prisão afasta tal conclusão. A tentativa de fuga ao perceber a aproximação da guarnição, o fracionamento da droga em 25 porções individualmente embaladas, a denúncia anônima prévia apontando a prática de tráfico, bem como a reincidência específica do apelante, são circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil do entorpecente. 7. Não se vislumbra qualquer irregularidade que justifique intervenção de ofício, tendo sido a dosimetria realizada em estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 59 e seguintes do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000410-80.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante EDILON DOS SANTOS VIEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3